Tribunal: TJES
Processo: 5004704-42.2024.8.08.0030
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-09-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA
CONCEDIDA
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
A
exigência d
a

literalidade extrema no nome do curso
no certficado apresentado pela candidata
,
de modo a desconsiderá-lo
em razão de mer
a ausência de

sinal gráfico -

h
ífen
, figura, em verdade, como verdadeiro formalismo
exacerbado
, que
evidencia-se
desarrazoado na hipótese presente.

II.
Tal realidade permite inferir que
tal
exigência, quando subsumida ao caso concreto, revela medida desarrazoada e desproporcional ao fim a que se destina a documentação, que é a comprovação da graduação do candidato, finalidade que entend
eu-se
perfeitamente atendida,
não ser
v
indo mera ausência de um “-” para descaracterizar a sua suficiência
.

I
II
.

Segurança
concedida
.
Agravo interno prejudicado

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5004704-42.2024.8.08.0030

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: KATIA LUZA COSTA TREVEZANI

COATOR: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA
CONCEDIDA
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
A
exigência d
a

literalidade extrema no nome do curso
no certificado apresentado pela candidata
,
de modo a desconsiderá-lo
em razão de mer
a ausência de

sinal gráfico -

h
ífen
, figura, em verdade, como verdadeiro formalismo
exacerbado
, que
evidencia-se
desarrazoado na hipótese presente.

II.
Tal realidade permite inferir que
tal
exigência, quando subsumida ao caso concreto, revela medida desarrazoada e desproporcional ao fim a que se destina a documentação, que é a comprovação da graduação do candidato, finalidade que entend
eu-se
perfeitamente atendida,
não ser
v
indo mera ausência de um “-” para descaracterizar a sua suficiência
.

I
II
.

Segurança
concedida
.
Agravo interno prejudicado

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
N.º
5004704-42.2024.8.08.0030

IMPETRANTE
: KATIA LUZA COSTA TREVEZANI

AUTORIDADE COATORA
:
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de mandado de segurança impetrado por
KATIA LUZA COSTA TREVEZANI em face d
o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LINHARES
,
objetivando-se
“o
impedimento

de

exoneração

da impetrante

por mero erro material

em seu diploma
ou, caso assim seja necessário, com a
reintegração

da

impetrante

em sua função
”
.

Em suas razões
a
impetrante
a
ssevera que
“A decisão pela exoneração da Requerente decorrente de erro material ínfimo, qual seja, a ausência de um mísero traço, não é, de forma alguma, razoável, e merece a segurança ser concedida no caso em tela”.

Decisão
em
Id.
8271108

na qual fora deferida a liminar requerida
“
a impor à Autoridade dita Coator
a
a
aceitação d
a documentação
apresentada pela
i
mpetrante como hábil à comprovação de sua graduação, a
viabilizar

tanto
a
sua permanência no cargo
, desde que, por óbvio,
seja este o único empecilho, ou mesmo a
sua
reintegr
açã
o”,

bem como deferida a gratuidade de justiça
.

Informações prestadas.

A
gravo interno interposto.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela desnecessidade de intervenção.

Com efeito,
n
a lição de Cássio Scarpinella Bueno,
“[...]
p
or direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...].”
(Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

N
a hipótese, verifica-se que a impetrante fora aprovada no
P
rocesso
S
eletivo
Simplificado
n. 39/2023 para ocupar o cargo de professora
, em atendimento às necessidades da Secretaria de Estado da Educação, com exercício na rede escolar pública estadual.

Ocorreu que,
em março de 2024 fora notificada acerca de suposta irregularidade em seu diploma de graduação,
primeiramente porque existiria uma divergência entre a data de realização com a de efetiva oferta do curso, e após
interposição de
recurso,
nas próprias palavras da impetrante
a banca a informou que

“
o certificado da Requerente ainda estava errado, vez que o nome do registro de seu curso no E-Mec estava como ‘Educação Matemática: - estratégias, métodos e tecnologias’ já no diploma estaria como ‘Educação Matemática: estratégias, métodos e tecnologias’. Exatamente, o motivo do ofício foi a ausência de um ‘-’ no diploma da Requerente”.

Pois bem. A despeito das informações apresentadas afirmarem que o motivo da
eliminação da candidata/impetrante não seria a mera divergência de sinal gráfico, a documentação apresentada corrobora exatamente a versão narrada na exordial de que fora sim o motivo apresentado pela banca examinadora
em resposta mais recente encaminhada à impetrante
.

Diante de tal cenário, e
m
meu sentir, a exigência d
a

literalidade extrema no nome do curso,
de modo a desconsiderá-lo
em razão de mer
a ausência de

sinal gráfico -

h
ífen
, figura, em verdade, como verdadeiro formalismo
exacerbado
, que
evidencia-se
desarrazoado na hipótese presente.

Tal realidade, portanto, permite-me inferir que
tal
exigência, quando subsumida ao caso concreto, revela medida desarrazoada e desproporcional ao fim a que se destina a documentação, que é a comprovação da graduação do candidato, finalidade que entendo perfeitamente atendida,
não ser
v
indo mera ausência de um “-” para descaracterizar a sua suficiência
.

Como se não bastasse, a
inda que a retificação do aludido documento seja necessária, a sua exigência deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática comprove tal condição em tempo razoável
para tanto,
o que não fora observado na hipótese
.

N
a trilha do exposado mostra-se a jurisprudência desta Corte Estadual, vejamos:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. IASES. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo. 2. Viola o princípio da razoabilidade e constitui excesso de formalismo, desconsiderar a comprovação de experiência profissional da candidata devidamente comprovada por declaração do empregador que denota todas as informações exigidas pelo Edital. 3. A sentença que concedeu a segurança não merece reparos, uma vez reconhecido o direito líquido e certo devidamente comprovado por documento.

(
TJ/ES, Data:
08/Mar/2024
, Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível, Número: 0008301-64.2020.8.08.0024, Magistrad
a
: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 –
Embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo
. 2 - Não se mostra razoável que se desconsidere o período em que a Agravante prestou serviços agronômicos apenas pelo fato dos mesmos terem sido exercidos por meio de uma pessoa jurídica. 3 – Recurso provido.” (TJ/ES, Data: 24/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5010846-89.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

P
osto
isto
, a teor da fundamentação retroaduzida,
vejo na concretude do caso ilegalidade violadora de direito líquido e cert
o
d
a
Impetrante, razão pela qual,
CONCEDO
A SEGURANÇA
pretendida
para
ratificar a liminar deferida,
de modo a

a impor à Autoridade dita Coator
a
a
aceitação d
a documentação
apresentada pela
i
mpetrante como hábil à comprovação de sua graduação, a
viabilizar

tanto
a
sua permanência no cargo
, desde que, por óbvio,
seja este o único empecilho, ou mesmo a
sua
reintegr
ação
,

oportunidade em que extingu
o

o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15
.
Prejudicado o agravo interno.

Sem
custas
e s
em
honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e enunciado sumular n
º
512 do S
TF
e
105 do STJ
.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02.09.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.